Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709145-47.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES, MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA PEREIRA, MARIA APARECIDA QUEIROZ FIGUEIREDO, MARIA APPARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS, MARIA APARECIDA SOARES DA ROCHA, MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA, MARIA APARECIDA RAMAO, MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, faculto ao apelante se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 39511589. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora